Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703934-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) DESPACHO O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos para que sejam novamente apreciados em virtude de suposta divergência entre o acórdão anteriormente proferido e o Tema no 1.266 do Supremo Tribunal Federal (ID 82794032). O retorno dos autos para reexame da matéria impõe a abertura de prazo para manifestação das partes, em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a decisão surpresa e asseguram o contraditório. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o retorno dos autos no prazo comum de 15 dias. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora